Tribunal: TJMT
Processo: 1014510-78.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014510-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TARCILIO CARLINDO DE OLIVEIRA - CPF: 581.935.021-91 (RECORRENTE), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO), ROSANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 655.401.821-20 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FRANCISCO FELLIPE DE BRITO FERRAZ CORREA DE MELLO - CPF: 494.142.538-31 (ADVOGADO), ABILITY TECNOLOGIA E SERVICOS S/A - CNPJ: 06.127.582/0001-58 (RECORRIDO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E INTERNET. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA RECORRENTE. REDE COMPARTILHADA ENTRE DIVERSAS OPERADORAS. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELOS AUTORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

1.

Inexistência de prova robusta que atribua a responsabilidade dos danos aos funcionários da empresa recorrente, considerando a presença de rede compartilhada por diversas operadoras no local dos fatos.

2.

Ônus da prova quanto ao nexo de causalidade e à efetiva ocorrência dos danos que cabia aos autores, não tendo sido cumprido, conforme art. 373, I, do CPC.

3.

Dano moral não configurado, pois não demonstrado abalo significativo ao equilíbrio psíquico ou emocional dos autores.

4.

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência para: CONDENAR as promovidas a pagarem, solidariamente, a parte Promovente, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (súmula 54, do STJ), nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95.

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência. Alternativamente, a redução do quantum indenizatório a título de dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela ABILITY TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória movida por ROSANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA E TARCILIO CARLINDO DE OLIVEIRA, condenando a recorrente ao pagamento de danos morais e à realização de serviços para reparar os prejuízos materiais ocasionados.

Em análise dos autos, verifica-se que os recorridos alegaram que trabalhos realizados pela empresa recorrente teriam interferido no fornecimento de energia elétrica e sinal de telefonia em sua residência, postulando, por conseguinte, indenização por danos materiais e morais.

Contudo, ao compulsar os elementos probatórios trazidos aos autos, observa-se que inexiste prova robusta que demonstre, de forma inequívoca, que as ações dos funcionários da empresa recorrente foram, de fato, a causa direta dos problemas relatados pelos recorridos. Como bem delineado pela defesa, o local dos fatos possui infraestrutura compartilhada por diferentes empresas de telefonia, e não há elementos que atribuam, com segurança, o nexo de causalidade necessário para fundamentar uma condenação.

Nesse contexto, é essencial destacar o princípio da distribuição do ônus da prova, previsto no art. 373 do Código de Processo Civil, que impõe à parte autora o dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. A mera presença de veículos ou equipamentos da empresa recorrente nas proximidades, sem qualquer evidência técnica ou testemunhal que corrobore a alegada responsabilidade pelos danos, não é suficiente para imputar à recorrente o dever de indenizar.

Ademais, o entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que a concessão de indenização por dano moral exige prova de que o ato imputado tenha causado abalo significativo à esfera psíquica ou emocional do ofendido, o que não restou configurado nos autos.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO,
para

reformar a sentença de primeiro grau para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do resultado deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024